Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718357-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALDAIR MORENO ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALDAIR MORENO ARAUJO em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que nos autos da ação de conhecimento (n. 0706798-70.2024.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência. Confira-se a decisão agravada (ID 195009816 dos autos de origem): I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 19/04/2024 por Francisco Aldair Moreno Araújo, em face do Distrito Federal e o Instituto AOCP. O autor afirma que foi eliminado na etapa do teste de aptidão física do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023). Assevera que “Durante os testes, o candidato apresentava um intenso quadro álgico na região tibial direita, o que compromete sua capacidade de colocar peso ou força nessa perna para atividades como andar, correr, nadar ou realizar exercícios que demandam esforço do membro inferior direito. Embora tenha completado com êxito as etapas do Teste de Aptidão Física (TAF) que não exigiam esforço da perna afetada, como os exercícios de barra e abdominal remador, o candidato não conseguiu concluir a prova de corrida, na qual o esforço dos membros inferiores era necessário, devido à lesão na perna direita. Além disso, no teste de natação, realizado um dia após a corrida, o candidato não pôde sequer comparecer devido ao agravamento da lesão causada pelo esforço na prova anterior, o que o impediu até mesmo de caminhar.” (id. n.o 193999395, p. 3-4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos demandados, “determinando a suspensão do ato que considerou o Autor inapto, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas do certame, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais);” (id. n.o 193999395, p. 14). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos na presente data, às 08h47min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 - Do Pedido de Gratuidade da Justiça O autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 - Da Tutela Provisória de Urgência Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando os autos, não é possível vislumbrar o atendimento do requisito da probabilidade do direito, em razão da falta de plausibilidade jurídica do pedido antecipatório. O Edital do certame prevê que: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. 13.3 O Teste de Aptidão Física, consistirá em Teste de Barra Fixa, Flexão Abdominal, Corrida de 12 (doze) minutos e Natação e serão realizados nesta ordem. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.8.8 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. (...) 13.17 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. Cotejando a pretensão do autor com os termos editalícios, fica a impressão de que, ao que parece, o pedido antecipatório sob exame está em contraposição a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013; 1a T., EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013). Vale agregar que a referida linha de intelecção foi reafirmada em um caso concreto apreciado pela 1a Turma do Tribunal da Cidadania no mês de outubro de 2023, no qual se decidiu que as regras editalícias nos concursos públicos vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes (Informativo n. 797). Sendo assim, infere-se que o requerimento de tutela provisória de urgência não pode ser acolhido pelo Juízo. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do autor; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e o Instituto AOCP para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. O Agravante sustenta que: (i) foi indevidamente eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal na etapa teste de aptidão física; (ii) embora tenha completado com êxito as etapas do Teste de Aptidão Física (TAF), como os exercícios de barra e abdominal remador, não conseguiu concluir a prova de corrida, na qual o esforço dos membros inferiores era necessário, devido à lesão na perna direita; (iii) no teste de natação, realizado um dia após a corrida, o candidato não pôde sequer comparecer devido ao agravamento da lesão causada pelo esforço na prova anterior, o que o impediu até mesmo de caminhar; (iv) o vídeo divulgado pela banca examinadora evidenciou a dificuldade extrema do candidato durante a corrida, especialmente por volta de 02:17 minutos do início da prova, em decorrência da lesão na perna direita. Essa condição colocou o candidato em desvantagem em relação aos demais concorrentes; (v) diante dessa violação de seus direitos, ajuizou uma ação anulatória de ato administrativo, acompanhada de um pedido de tutela de urgência. A medida liminar busca garantir a sua continuidade nas próximas etapas do processo seletivo, até que o mérito do caso seja apreciado. Defende a probabilidade do direito e o risco de dano, ao tempo em que requer a concessão da tutela de urgência antecipada, determinando a suspensão do ato que o eliminou do certame, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pede a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar e resguardar os interesses do Agravante. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de custas recursais em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Inicialmente, observa-se que a controvérsia acerca da eliminação do candidato no teste físico não pode ser dirimida de plano. Isso porque os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, em decorrência do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. A consequência dessa presunção, ensina Hely Lopes Meireles, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 32a edição, pág. 138). Nesse sentido, a demonstração acerca da invalidade do ato administrativo exige prova robusta, notadamente quando o Edital do certame prevê a no item que 13.7.7 que “Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino)”. E no item 13.8.8 “Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa”. Além disso, o item 13.14 estabelece que “Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente”. Cumpre pontuar que o item 13.17 estabelece que “O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma”. Note-se ainda que o item 13.18 prevê que “Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes”. Vê-se nos autos que o próprio Recorrente afirma que não conseguiu concluir a prova de corrida, na qual o esforço dos membros inferiores era necessário, devido à lesão na perna direita e que não compareceu no teste de natação, realizado um dia após a corrida, devido ao agravamento da lesão causada pelo esforço na prova anterior, o que o impediu até mesmo de caminhar. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não é possível dar ao Agravante a oportunidade de continuar nas próximas etapas do concurso quando não aprovado na etapa física. Portanto, ao menos em uma análise superficial, própria deste momento processual, não se verifica a alegada violação do direito do Agravante em face de sua eliminação no teste físico. Além disso, importa salientar que a pretensão antecipatória ora buscada implicaria em provimento satisfativo de difícil reversibilidade, em violação ao disposto no art. 300, § 3o do CPC. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se os Agravados para responderem ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024 12:34:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador